Tribunal: STF
Processo: ARE 1060313
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.